Tribunal: TJBA
Processo: 8000617-35.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000617-35.2021.8.05.0109 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MAYARA DOS SANTOS SILVA Advogado(s): SOSTENES LIMA DA SILVA APELADO: MUNICIPIO DE AGUA FRIA Advogado(s): PJ1 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. MUNICÍPIO DE ÁGUA FRIA. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS RESCISÓRIAS E SALARIAIS. REFORMA DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TEMA 551 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEÇÃO CONFIGURADA PELA EXPRESSA PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. DIREITO A FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAIS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA À FICHA FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DE SALÁRIO DEVIDO. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1.A servidora pública, contratada temporariamente pelo Município de Água Fria para exercer a função de Assistente Social no período compreendido entre 22 de julho de 2019 e 06 de janeiro de 2021, ajuizou ação de cobrança buscando a condenação do ente municipal ao pagamento de férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro salário referente ao ano de 2020 e o salário do mês de dezembro de 2020. 2. A sentença de primeiro grau julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na exordial, com fundamento na tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 551, e na suposta ausência de comprovação, por parte da autora, da efetiva prestação de serviços no mês de dezembro de 2020. II. Questão em discussão 3. A controvérsia principal reside na análise do direito da servidora temporária ao recebimento das verbas de férias e décimo terceiro salário em face da existência de legislação municipal que expressamente garante tais direitos, enquadrando a hipótese na exceção prevista no Tema 551 do Supremo Tribunal Federal. 4. Adicionalmente, discute-se a quem incumbe o ônus da prova do pagamento do salário do mês de dezembro de 2020, em face da alegação de prestação do serviço e da juntada da ficha financeira pela servidora. III. Razões de decidir 5. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.066.677 (Tema 551), estabeleceu que, em regra, servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional. Contudo, o mesmo precedente de observância obrigatória estabeleceu duas exceções, sendo a primeira delas a existência de expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário. 6. A Lei Municipal nº 0005/2013, que regulamenta as contratações temporárias no Município de Água Fria, assegura, de modo literal e inquestionável, no seu Artigo 13, que a extinção do contrato se dará "assegurando se o pagamento de 13º salário proporcional, férias proporcionais acrescidas do terço constitucional", configurando, assim, a exceção prevista e acatada pelo Tema 551 do Supremo Tribunal Federal, o que impõe o reconhecimento do direito pleiteado pela Apelante. 7. Quanto ao salário de dezembro de 2020, a ficha financeira juntada pela Autora demonstra a situação "NORMAL" da servidora no referido mês, com a indicação de salário mensal de R$ 1.800,00 e, notadamente, a ausência da data de crédito que consta nas demais folhas, o que indica a probabilidade do não pagamento e confirma a alegação da exordial e da Réplica. 8. A comprovação da prestação do serviço por meio de documentos emitidos pelo próprio Município transfere o ônus da prova do pagamento para o ente público, conforme a regra de distribuição do ônus da prova, prevista no Art. 373, II, do Código de Processo Civil, que atribui ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O Município não se desincumbiu de comprovar o pagamento, o que, aliás, configuraria enriquecimento ilícito da Administração Pública, vedado pelo ordenamento jurídico. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de Apelação conhecido e provido para reformar integralmente a sentença e julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial. Tese de julgamento: "O servidor temporário faz jus ao décimo terceiro salário e às férias remuneradas acrescidas do terço constitucional quando houver expressa previsão em lei municipal, conforme a exceção I da tese de repercussão geral fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 551 (RE 1.066.677)". Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da APELAÇÃO CÍVEL nº 8000617-35.2021.8.05.0109, em que figuram como apelante MAYARA DOS SANTOS SILVA, e apelado MUNICIPIO DE AGUA FRIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, pelos fundamentos constantes, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, ______ de ______________ de 2026. Presidente Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge Relator Procurador(a) de Justiça